Tribunal: STF
Processo: RE 1375023
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 5), em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Guaratinguetá/SP, assim ementado (peça 3):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE CRÉDITO DA RECORRENTE CBPM PERANTE O CIAF – ADMISSIBILIDADE. 



    1. Não há de se falar em irregularidade da constrição de crédito a ser repassado à Agravante (CBPM) pelo CIAF (Centro Integrado de Apoio Financeiro da PM). Com efeito, como bem exortou o i. Presidente deste Colegiado ao indeferir a tutela provisória recursal às fls. 24-25: “No caso concreto, absolutamente equivocada a tese de que foi atribuída responsabilidade subsidiária a Fazenda Pública pelo inadimplemento de obrigações da Caixa Beneficiente da Polícia Militar de São Paulo - CBPM. (...) Assim, não se determinou a FESP que responda, com o seu próprio patrimônio, pela obrigação não cumprida, mas apenas que retivesse nos limites da execução - valores que deveria repassar a CBPM, em nítida penhora de crédito (art. 855 e seguintes do CPC 2015). (...) Ora, admitido sequestro de valores para pagamento dos requisitórios, com maior razão há de se admitir o bloqueio de recursos a serem repassados por terceiros”.



    2. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, LV, 100, caput, 165, §§ 9º ao 13, 166, §§ 9º ao 14, e 167, VI, da Constituição da República, e, ainda, ao princípio da continuidade dos serviços públicos, a recorrente sustenta, em síntese que: 



    Não se permite, assim, que sejam penhorados bens de terceiros, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa [...]. Não se admite, também, a penhora de arrecadação de entidade pública.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 20):



    Processo civil. RE. Acórdão que manteve a penhora de créditos, para garantir o pagamento de RPV.



    1. Ausente o devido prequestionamento constitucional na origem, não tendo a parte interposto embargos de declaração a esse fim, a lide foi decidida apenas ao teor de normas infraconstitucionais - óbices das Súmulas 282 e 356/STF, pelo que não há possibilidade de ofensa direta à CF. 2. Pelo não seguimento do recurso.



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Reputo inadmissível o apelo extraordinário.



    Observo que os temas concernentes aos dispositivos da Constituição Federal supostamente violados não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que o prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Vale ressaltar que a suposta natureza de ordem pública da matéria impugnada não autorizaria a dispensa do requisito formal de admissibilidade. O Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.



    Quanto aos horários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator